Tribunal: TJDFT
Processo: 0719060-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719060-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL RECORRIDO: INSTITUTO CONHECER BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PATROCÍNIO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES REPASSADOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGADAS IRREGULARIDADES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo extrajudicial relativo a contrato de patrocínio, acolheu exceção de préexecutividade e resolveu a execução. O apelante aduz o não cabimento da exceção de préexecutividade, tendo em vista a necessidade de dilação probatória quanto às matérias arguidas pelo executado, bem como sustenta que o título executivo preenche os requisitos legais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a exceção de pré-executividade é cabível para discussão da liquidez, certeza e exigibilidade do título, sem que seja necessária dilação probatória; e (ii) aferir se o contrato de patrocínio preenche os requisitos de título executivo extrajudicial, considerando o alegado descumprimento contratual quanto ao dever de prestação de contas de forma regular pelo apelado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para o ajuizamento de execução de título extrajudicial, é necessário que o título atenda aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. 4. Admite-se a exceção de pré-executividade como meio de defesa na execução, desde que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. 5. Não se divisa do contrato de patrocínio em questão qualquer disposição que preveja a obrigação de restituição integral do valor repassado na hipótese de rejeição das contas apresentadas, havendo previsão de devolução integral apenas em caso de cancelamento dos eventos patrocinados ou de ausência de prestação de contas, o que não se verifica caso. 6. Os documentos apresentados sugerem o inadimplemento parcial do contrato, sujeitando o executado à restituição de parte dos valores, o que torna necessária a apuração da extensão do descumprimento contratual, retirando a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título. 7. A análise acerca das circunstâncias do cumprimento do contrato exige produção probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, característica típica da ação de conhecimento, o que escapa à cognição de natureza limitada inerente ao processo de execução de título extrajudicial, motivo pelo qual se revela inadequada a via eleita pelo exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Teses de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade de título executivo extrajudicial, desde que sua aferição não demande dilação probatória. 2. A necessidade de apurar a extensão do descumprimento contratual, a fim de se aferir o montante a ser devolvido pela entidade patrocinada, retira a liquidez e a exigibilidade do contrato de patrocínio, não sendo a execução a via adequada para esta finalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 783, 798, I e 803, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.855.262/MT; TJDFT, Acórdão 1928395, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 25/09/2024; Acórdão 1870564, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 28/5/2024; Acórdão 1858772, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 2/5/2024; Acórdão 1932317, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 16/10/2024. O recorrente alega violação aos artigos 783, 784, inciso III, 803 e 917, incisos I e VI, todos do CPC, sustentando que o contrato firmado entre as partes cumpre os critérios de certeza, liquidez e exigibilidade. Aduz que a tentativa de afastar a execução baseia-se em alegações genéricas de excesso de execução e suposto cumprimento contratual, sem a devida demonstração de fatos que possam comprometer a exequibilidade do título. Acrescenta que a ausência de embargos à execução reforça que a propositura da exceção de pré-executividade pelo recorrido configura tentativa de protelar o curso da execução, podendo caracterizar litigância de má-fé. Pugna, assim, pela rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrido, com o prosseguimento da execução. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 783, 784, inciso III, 803 e 917, incisos I e VI, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência de força executiva do título apresentado pelo exequente, porquanto não preenchidos os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030